Tribunal: TJPA
Processo: 0842944-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842944-26.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSS, RONILSON DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida não conheceu da apelação interposta pela equatorial ante a ilegitimidade ativa. arguição de legitimidade (terceiro prejudicado e litisconsorte passivo necessário). manutenção da decisão recorrida.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
RONILSON DA SILVA CAMPOS
e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que não conheceu da Apelação interposta pela Equatorial, em razão da sua ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a Agravante, há
legitimidade ativa (terceiro prejudicado), uma vez
que, embora não tenha sido citada para compor a lide, a sentença homologatória de acordo entre os Agravados (Autor e INSSS) ocasionaria reflexos diretos sobre as obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa, sendo litisconsorte passivo necessário na ação principal.

4. A relação jurídica processual é entre o Autor e o INSS, pois, o objeto da Ação trata de questão previdenciária, envolvendo o direito ao auxílio-doença acidentário.

5. Manutenção da decisão recorrida. Em que pese haja menção da Agravante acerca de “reflexos trabalhistas indiretos”, a demanda versa sobre direitos de natureza previdenciária, cuja titularidade e responsabilidade são exclusivas do INSS. Inexistência de litisconsorte passivo necessário da Equatorial, como empregadora do Agravado.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

CPC/15
, artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STJ
, REsp n.
1.338.058/RJ
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
5/4/2016
, DJe de
12/4/2016
); (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007494520148140039 19522698,
Relator.:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento:
06/05/2024, 1ª
Turma de Direito Público) e (
TJ-SC - APL: 00014401820168240037
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
0001440-18.2016.8.24.0037
, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento:
10/08/2021
, Primeira Câmara de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0842944-26.2019.8.14.0301
- PJE
) interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra
RONILSON DA SILVA CAMPOS
e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
A empresa Apelante (EQUATORIAL) não possui legitimidade para interpor o presente recurso, uma vez que a relação jurídica processual é entre o Autor (RONILSON DA SILVA CAMPOS) e o INSS, pois, o objeto da Ação trata de questão previdenciária, envolvendo o direito ao auxílio-doença acidentário. (...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO da Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
a Agravante informa que ter contratado o Autor p
ara
exercer a função de Eletricista Motorista em 22/09/2002, com contrato ainda vigente, sendo surpreendida com o teor da sentença que homologou o acordo firmado entre os Agravados (Autor e INSS).

Reitera a tese de que possui legitimidade ativa (terceiro prejudicado), uma vez
que, embora não tenha sido citada para compor a lide, a decisão ocasiona reflexos diretos sobre as obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa, sendo litisconsorte passivo necessário na ação principal.

No mérito, alega a nulidade da sentença homologatória diante da ausência da sua participação na lide e, aplicada a Teoria da causa madura, seja julgada improcedente a Ação (impossibilidade de conversão do benefício previdenciário do auxílio-comum para o auxílio-doença acidentário).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Autor não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que não conheceu da Apelação interposta pela Equatorial, em razão da sua ilegitimidade ativa.

A agravante reitera a Tese de legitimidade ativa (terceiro prejudicado), uma vez
que, embora não tenha sido citada para compor a lide, a sentença homologatória de acordo entre os Agravados (Autor e INSSS) ocasionaria reflexos diretos sobre as obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa, sendo litisconsorte passivo necessário na ação principal.

Conforme destacado na decisão recorrida, a relação jurídica processual é entre o Autor e o INSS, pois, o objeto da Ação trata de questão previdenciária, envolvendo o direito ao
auxílio-doença acidentário.

Em que pese a Equatorial mencione “reflexos trabalhistas indiretos”, a demanda versa sobre direitos de natureza previdenciária, cuja titularidade e responsabilidade são exclusivas do INSS, não havendo que se falar em litisconsorte passivo necessário da Equatorial, como empregadora do Agravado.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN. AÇÃO PROPOSTA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O INSS A REALIZAR PERÍCIA MÉDICA EM EMPREGADO SEGURADO QUE SE ACHA EM GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

1. A Companhia Siderúrgica Nacional-CSN não possui legitimidade ativa nem interesse processual para o ajuizamento de ação visando compelir o INSS a realizar perícia em segurado, empregado seu (da CSN), que se acha em gozo de aposentadoria por invalidez.
2. A pretensão assim deduzida perpassa relação jurídica existente, de modo imediato, apenas entre o INSS e o empregado segurado, não havendo espaço para a pretendida ingerência da parte empregadora.
3. Recurso especial do INSS provido. (STJ, REsp n. 1.338.058/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 12/4/2016.). (grifo nosso).

Em situação análoga esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO ACIDENTE. QUADRO CLÍNICO APRESENTADO EM DECORRÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA. PLEITO DA EMPREGADORA PELA RECLASSIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O cerne recursal cinge-se em analisar a legitimidade ativa da empresa Mineração Paragominas S.A. para ajuizar ação em face de Autarquia Previdenciária, com o escopo de reclassificar benefício percebido por sua funcionária, requerendo a alteração de acidentário para previdenciário. 2 - Para que alguém possa propor uma ação judicial, é necessário que tenha interesse de agir e legitimidade para a causa. Ou seja, é preciso demonstrar que é titular da relação jurídica de direito material sobre a qual deverá pronunciar-se o Judiciário (legitimidade ativa ad causam) e que o resultado da demanda, em seu favor, proporcionará melhora da sua situação jurídica.
3 - A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007494520148140039 19522698, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

No mesmo sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEMANDA PROMOVIDA POR EMPREGADOR VISANDO À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA PARA PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
"'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício
" (Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (AC n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 1-9-2016). (TJ-SC - APL: 00014401820168240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001440-18.2016.8.24.0037, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público). (grifo nosso).

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025